Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-34.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000045-34.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TATHYANE NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 017.446.721-48 (APELANTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), TATHYANE NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 017.446.721-48 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
OPERADORA NÃO PROVIDO. AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000045-34.2019.8.11.0003

Apelação no 1000045-34.2019.8.11.0003

Apelante
: TATHYANE NOGUEIRA DA SILVA

Apelante
: OI MOVEL S.A.

Apelado
: OI MOVEL S.A.

Apelado
: TATHYANE NOGUEIRA DA SILVA

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA - RETIRADA - OBRIGAÇÃO DO CREDOR

– DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se paga a dívida objeto de apontamento em cadastro restritivo ao crédito, compete ao credor providenciar em breve espaço de tempo a imediata exclusão do nome do devedor, a fim de que a entidade mantenedora possa proceder a respectiva baixa, sob pena de gerar, por omissão, lesão moral, passível de indenização.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000045-34.2019.8.11.0003

Apelação no 1000045-34.2019.8.11.0003

Apelante
: TATHYANE NOGUEIRA DA SILVA

Apelante
: OI MOVEL S.A.

Apelado
: OI MOVEL S.A.

Apelado
: TATHYANE NOGUEIRA DA SILVA

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recursos de apelação interpostos por
OI MOVEL S.A.
e
TATHYANE NOGUEIRA DA SILVA.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
TATHYANE NOGUEIRA DA SILVA
em desfavor de
OI MOVEL S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00, corrigidos a partir do arbitramento e com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação da Requerida
(Id 41371198):
afirma a operadora apelante que não houve prática de ato ilícito, porquanto agiu em exercício regular de direito, já que a autora deixou de efetuar o pagamento dos serviços utilizados.

Aduz que cabe ao devedor diligenciar junto ao órgão competente para o cancelamento do protesto.

Sustenta que não constam nos autos provas do dano sofrido, tampouco de ato ilícito praticado pela recorrente que justifique a indenização arbitrada, de maneira que não se configura a ocorrência de danos morais.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório. Requer a incidência de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Apelação da Autora
(Id. 41371200): postula, em síntese, a majoração dos danos morais para R$8.000,00, porquanto entende que o valor fixado se mostra desproporcional ao sofrimento e aos danos experimentados pela recorrente.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 41371199 e 41371204).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020